Tribunal: TJDFT
Processo: 0750055-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750055-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA TAKAKI PAIVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão integrativa (ID 216663015, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Renata Takaki Paiva, ordenou o prosseguimento do feito, após determinação anterior de expedição dos requisitórios de pagamento. Nas razões recursais (ID 66549369), noticia, em síntese, que o d. Juízo de origem indeferiu o requerimento de suspensão do feito executivo para aguardar o julgamento do AGI 0742397-27.2024.8.07.0000, em que se discute a inexigibilidade do título objeto do cumprimento de sentença. Acrescenta que, subsidiariamente, requereu a expedição dos requisitórios apenas do valor incontroverso, conforme planilha de cálculos apresentada na impugnação, em observância ao Tema no 28 de Repercussão Geral do STF, pedido também indeferido pelo d. Juízo a quo. Defende que a CR/88 exige o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório ou RPV, enquanto o CPC/15 exige a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição. Alega que, se não é possível definir desde logo o valor devido e tampouco expedir os requisitórios de pagamento, não há motivo para os autos originários prosseguirem. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de subordinar a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do AGI 0742397-27.2024.8.07.0000 ou, subsidiariamente, limitar a expedição dos requisitórios ao valor incontroverso apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1o, do CPC/15). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66596261). A parte Agravada apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 66951886). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). No caso concreto, após a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou a expedição dos requisitórios (ID 212219103, na origem), o Executado/Agravante interpôs Agravo de Instrumento (ID 213451555 e 213451556, na origem), distribuído sob o n. 0742397-27.2024.8.07.0000. A parte Agravada requereu, em seguida, a expedição dos competentes requisitórios de pagamento da parcela incontroversa, conforme Tema 28/STF (ID 212983870, na origem). O Distrito Federal informou a interposição do Agravo de Instrumento n. 0742397-27.2024.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo, para fins de eventual juízo de retratação por parte do d. Juízo a quo (ID 213451554). O d. Juízo a quo manteve a decisão agravada (ID 213497481, na origem). A parte Agravada postulou novamente a expedição do requisitório de pagamento da parcela incontroversa, conforme Tema 28/STF (ID 214892109, na origem). O Distrito Federal opôs embargos de declaração, consignando que (ID 214944291, na origem): “Considerando que pende o julgamento definitivo do AGI 0742397-27.2024.8.07.0000 cujo objeto alcança, inclusive, a inexigibilidade do título judicial objeto do cumprimento de sentença, requer a suspensão da expedição dos requisitórios até o julgamento do recurso. A título subsidiário, requer ao Juízo a expedição dos requisitórios apenas pelo valor incontroverso, conforme planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal em impugnação, em observância ao Tema 28 de Repercussão Geral do STF.” Sobreveio a decisão de ID 216663015, na origem, contra a qual o Distrito Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O MM. Desembargador Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao AGI. Portanto, o feito deverá ter seu prosseguimento normal. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeitoos aclaratórios. Intimem-se.” A decisão foi mantida por seus fundamentos (ID 219275926, na origem). Em que pese ter havido decisão do d. Juízo a quo determinando o prosseguimento do feito, ela foi proferida em sede de embargos de declaração, os quais têm função apenas integrativa em relação à primeira decisão que determinou a expedição dos requisitórios. Frise-se que os Embargos de Declaração diziam respeito à primeira decisão, de ID 212219103, que determinou a expedição dos requisitórios, o que vem a contrariar o princípio da unirrecorribilidade. Deveria o Agravante ter primeiramente oposto os embargos de declaração e, somente após a decisão, manejado o agravo de instrumento para discutir também a questão da expedição dos requisitórios sem o trânsito em julgado. Destaca-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (STJ - AgInt no AREsp no 2.515.528/SP, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/9/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/10/2024). Este eg. Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MESMA QUESTÃO DE FUNDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reiteração de pedidos sobre a mesma questão de fundo, referente à reintegração de posse de imóvel objeto do litígio, à míngua de outros elementos de prova ou novas circunstancias fáticas, não autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que apenas mantém o mesmo fundamento anteriormente aduzido para o indeferimento do pedido. 2. Prevalece a regra prevista no art. 4o do CPC, segundo a qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito. Por tal razão, não se deve admitir a reiteração de pedidos e subsequentes recursos contra as decisões proferidas sobre a mesma matéria. 3. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de acordo com o art. 6o do CPC. 4. Viola o princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que se limita a manter a decisão anteriormente proferida e que foi objeto de recurso. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1618011, 0718387-21.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) (grifou-se) “Agravo interno - Preclusão: o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto do primeiro.” (Acórdão 1618144, 0715755-85.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 27/09/2022.) Nesse cenário, o presente Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal revela-se manifestamente inadmissível, em virtude da violação ao princípio da unirrecorribilidade, bem como da preclusão consumativa ocorrida com o manejo do primeiro Agravo de Instrumento pela idêntica parte e contra a mesma decisão, o qual está pendente de julgamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator